Tribunal: TJPA
Processo: 0813061-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13053 - Adjudicação
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813061-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAQUIM RODRIGUES PORTO

AGRAVADO: RENZO BASTIANI, TEAR SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA, ROLANDO BASTIANI

PROCURADOR: ANTONIO CARLOS SILVA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. DIREITOS FUNDAMENTAIS. INEXISTÊNCIA DE UTILIDADE CONCRETA PARA EFETIVAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por exequente em execução de título extrajudicial contra decisão que indeferiu pedido de aplicação de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da CNH e apreensão de passaportes dos executados RENZO BASTIANI e ROLANDO BASTIANI. Sustenta o agravante que a adoção das medidas, previstas no art. 139, IV, do CPC, se justifica diante do insucesso dos meios executivos típicos e da conduta reiteradamente inadimplente dos devedores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de imposição de medidas executivas atípicas – suspensão de CNH e apreensão de passaporte – como forma de efetivação do crédito em execução de título extrajudicial, diante da ausência de êxito na localização de bens penhoráveis dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação das medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige demonstração de utilidade concreta e nexo de causalidade com a satisfação do crédito, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando implicam restrição a direitos fundamentais.

A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte dos devedores configuram restrições desproporcionais ao direito de locomoção (CF, art. 5º, XV), quando ausente demonstração de que tais providências contribuiriam de forma objetiva para o cumprimento da obrigação.

A ausência de vínculo entre os documentos visados e a existência de bens passíveis de penhora desnatura as medidas executivas atípicas como instrumento legítimo de coerção patrimonial, transformando-as em meio de punição pessoal, o que afronta o devido processo legal.

O acervo probatório não indica qualquer elemento concreto de que as medidas pleiteadas teriam eficácia na satisfação do crédito, revelando-se providências com caráter meramente intimidatório, incompatíveis com os limites constitucionais do processo executivo.

Jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que medidas executivas atípicas que restrinjam direitos fundamentais somente se justificam diante de prova efetiva de que poderão contribuir para a efetivação do crédito, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adoção de medidas executivas atípicas, como suspensão de CNH e apreensão de passaporte, exige demonstração de utilidade concreta e nexo de causalidade com a efetivação do crédito.

A mera inadimplência e a ausência de bens penhoráveis não autorizam, por si sós, a imposição de restrições que afetem direitos fundamentais do devedor.

Medidas executivas atípicas não podem ser utilizadas como forma de coerção pessoal ou punição, devendo respeitar os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XV; CPC, arts. 139, IV, e 797.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0805358-82.2019.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 22.02.2022; TJPA, AI nº 0816843-06.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 11.03.2025; TJPA, AI nº 0801413-19.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 09.08.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
JOAQUIM RODRIGUES PORTO
, contra a

decisão interlocutória proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0019912-55.2001.8.14.0301, ajuizada em face de
TEAR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA
, bem como de seus corresponsáveis,
RENZO BASTIANI e ROLANDO BASTIANI
.

A decisão recorrida indeferiu o pleito formulado pelo exequente de aplicação de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apreensão de passaporte dos executados. Fundamentou o juízo a quo que referidas medidas não atenderiam ao objetivo da execução, por não haver nos autos elementos que indicassem que tais providências viabilizariam o adimplemento da obrigação. Ainda, ressaltou que a adoção dessas medidas não poderia se confundir com instrumento de mera coerção pessoal, sob pena de violação a direitos fundamentais dos executados.

Em suas razões recursais, encartadas sob o ID nº 27917504, o agravante JOAQUIM RODRIGUES PORTO defende que a decisão merece reforma por violar os princípios da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo, ao vedar a adoção de medidas previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, especialmente diante da ineficácia comprovada dos meios executivos típicos.

Argumenta, ainda, que:

a) restaram esgotadas todas as diligências no sentido de localização de bens e ativos financeiros dos devedores, inclusive via BacenJud/SisbaJud e Renajud;

b) as medidas pleiteadas são excepcionais, mas adequadas diante do comportamento reiteradamente inadimplente dos executados;

c) os Tribunais Superiores e o próprio TJPA admitem a aplicação de tais providências, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que restaria configurado nos presentes autos;

d) a resistência dos agravados viola frontalmente o princípio da boa-fé e compromete a autoridade das decisões judiciais. Requereu, ao final, o provimento do recurso para que seja deferida a suspensão da CNH e dos passaportes dos executados RENZO BASTIANI e ROLANDO BASTIANI.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUSPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta Corte diz respeito à possibilidade de aplicação de medidas executivas atípicas, nos moldes do artigo 139, inciso IV, do CPC, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte dos executados RENZO BASTIANI e ROLANDO BASTIANI, como forma de se buscar a efetivação de crédito perseguido judicialmente pelo agravante.

De início, cumpre salientar que, embora o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil confira ao magistrado poderes para determinar providências indutivas e coercitivas tendentes à efetivação da tutela jurisdicional, tais prerrogativas não se revestem de caráter absoluto, devendo ser exercidas em estrita consonância com as garantias constitucionais asseguradas às partes no processo, em especial os direitos fundamentais do executado.

No caso em exame, a medida postulada pelos agravantes, qual seja: a restrição do direito de dirigir e de viajar ao exterior dos executados, afronta, de forma desproporcional, a cláusula pétrea do direito de locomoção, insculpido no artigo 5º, inciso XV, da Constituição Federal, sem que se demonstre, minimamente, nexo de causalidade entre as referidas medidas e eventual incremento na efetividade da execução, circunstância que as desnatura como instrumento legítimo de coerção patrimonial.

Com efeito, não se verifica qualquer vinculação entre a posse de CNH ou passaporte e a existência de bens ou rendas capazes de satisfazer a obrigação judicialmente exigida. Ausente, pois, a utilidade objetiva das medidas pleiteadas, não se pode concebê-las como mecanismo válido de execução, sob pena de transmudar a atividade jurisdicional em meio de constrangimento pessoal e punição do devedor, finalidade que exorbita os limites constitucionais e processuais impostos ao processo executivo.

De rigor observar que o próprio juízo de origem, ao indeferir a medida, fundamentou-se na ausência de demonstração de qualquer perspectiva de que tais restrições gerariam efeito útil à execução. E, de fato, não há nos autos qualquer elemento concreto que aponte para a eficácia das providências pretendidas, o que torna patente seu caráter meramente intimidatório.

Assim, à míngua de demonstração de que as medidas postuladas trariam resultado prático eficaz no caso concreto, e considerando que tais providências restringem indevidamente direitos fundamentais sem amparo em elementos de utilidade processual, não há como acolher a pretensão recursal.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. MÁCULA À GARANTIA FUNDAMENTAL DE IR E VIR. INEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO DE CUNHO PATRIMONIAL COM A PRETENSÃO MERAMENTE PUNITIVA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Muito embora haja a previsão legal que autorize o Magistrado de forma ampla a buscar toas as medidas para assegurar o eficaz cumprimento do título executivo judicial, esta atuação não pode vir a desrespeitar direitos e garantias fundamentais do Executado.

II - A pretensão dos Agravantes no sentido de suspender CNH e Passaportes, por certo macula o direito fundamental de ir e vir dos Agravados, cuja previsão é da própria Magna Carta.

III – Não há qualquer benefício patrimonial em favor dos Agravantes caso deferida a sua presente pretensão, a não ser o caráter punitivo, o que definitivamente não é o que se busca na presente via.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805358-82.2019.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/02/2022 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS DE EXECUÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISTEMAS ELETRÔNICOS. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedidos de busca patrimonial dos executados via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, inclusão dos devedores em cadastros de inadimplentes e aplicação de medidas coercitivas, como suspensão de CNH e passaporte. Os agravantes alegam que os devedores são contumazes e ocultam patrimônio, justificando as providências requeridas para a satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de utilização dos sistemas eletrônicos para pesquisa de bens dos executados sem a necessidade de esgotamento prévio de outras diligências pelo exequente; e (ii) analisar a viabilidade da aplicação de medidas coercitivas como suspensão de CNH e passaporte dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC) autoriza a adoção de medidas que garantam a satisfação do crédito exequendo, incluindo a pesquisa de bens por meios eletrônicos.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.112.943/MA), consolidou o entendimento de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não depende do esgotamento prévio de outras diligências pelo credor.

5. A adoção de medidas coercitivas, como suspensão de CNH e passaporte, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser utilizadas exclusivamente como sanção ao devedor. Na ausência de elementos concretos que justifiquem tais restrições, impõe-se o indeferimento desse pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização dos sistemas SISBAJUD (modalidade "Teimosinha"), RENAJUD e INFOJUD para pesquisa de bens do executado não está condicionada ao esgotamento prévio de diligências pelo credor.

2. A suspensão da CNH e do passaporte do devedor somente pode ser deferida quando demonstrada sua necessidade concreta para a efetividade da execução, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 8º, 139, IV, 774, V e 797.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.943/MA, Tema 219; TJ-MT, AI nº 10083068920228110000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.09.2022; TJ-RS, AI nº 51100899220238217000, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, j. 26.04.2023.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816843-06.2024.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. RESTRIÇÕES AO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. A mera inadimplência do executado não implica o acolhimento dos pedidos de
suspensão do direito de dirigir (CNH), apreensão do passaporte e de bloqueio dos cartões de crédito do executado, tratando-se de medidas desproporcionais e atentatórias aos direitos e garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal, que nada contribuem para a quitação da dívida, senão, apenas, para causar "incômodo" ao devedor. Pretendendo a satisfação do débito, caberá à exequente investir contra o patrimônio do executado, e não contra a pessoa do devedor ou contra seus direitos civis
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801413-19.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/08/2021 )

Ademais, não se pode perder de vista que medidas restritivas de direitos fundamentais, como o direito de ir e vir, ainda que indiretamente, demandam a mais elevada cautela, sob pena de o processo executivo transformar-se em instrumento de deslegitimação do próprio sistema jurisdicional. Afinal, a dignidade da pessoa humana e o devido processo legal não se relativizam em nome da efetividade, sob risco de inversão dos pilares do Estado de Direito.

A inércia prolongada dos devedores, por si só, ainda que censurável, não autoriza o uso de expedientes coercitivos pessoais, sem que se demonstre a utilidade objetiva das medidas.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2026